Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Apelação Cível. Revisional de alimentos. Filho menor. Binômio necessidade e possibilidade.
1. A constituição de nova família ou o nascimento de outro filho é insuficiente, por si só, para afastar o dever inerente ao poder familiar.
2. Eventual situação de desemprego, por si só, não alforria o alimentante da obrigação alimentícia.
3. Fixados os alimentos de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, incabível a pretendida redução.